Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-18.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS ANTERIORMENTE AJUIZADA. PARTES, CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. DISTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo previsto no art. 337, §§ 1o 3o e 4o do CPC, verifica-se a litispendência e a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. A litispendência volta-se à identificação de duas demandas idênticas em curso concomitantemente. A coisa julgada também trata da identificação de duas demandas idênticas, quando uma já transitou em julgado.
2. Distintas as partes, causas de pedir e pedidos formulados em ação de execução de título extrajudicial fundada em cheque e em ação monitória fundada em cheque prescrito, de titularidades distintas, bem como inexistente trânsito em julgado de decisão anterior, a litispendência e a coisa julgada não se configuram.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.